Tribunal: TJDFT
Processo: 0727892-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva Número do processo: 0727892-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA. APELADO: JOAO PAULO CARVALHO COLU DE QUEIROZ DESPACHO Intime-se o apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 932, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Brasília,2 de agosto de 2021 ANA MARIA FERREIRA DA SILVA DESEMBARGADORA